Tribunal: STJ
Processo: 0063704-45.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217117 - RJ(2025/0200663-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FLAGRANTE
FORJADO.
LIMITES
COGNITIVOS
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, o qual buscava o trancamento da ação
habeas corpus
penal instaurada pela imputação do
caput, da
O agravante
art. 306,
Lei 9.503/1997.
sustenta: (i) inexistência de sinais de embriaguez evidenciados por vídeos de
câmeras corporais; (ii) flagrante forjado e abuso de autoridade; (iii) inépcia da
denúncia e ausência de justa causa; (iv) falsidade dos laudos de alcoolemia; (v)
parcialidade de magistrado e incoerência ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou se há
manifesta ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal; (ii)
estabelecer se a análise das imagens de câmeras corporais, alegadamente suficientes
para demonstrar atipicidade da conduta, poderia ser realizada na via estreita do
; (iii) determinar se alegações de abuso de autoridade, falsidade de
habeas corpus
laudos e parcialidade de magistrado podem ser examinadas sem revolvimento
probatório ou supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em
configura medida
habeas corpus
excepcional e somente se justifica quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios mínimos de
autoria ou materialidade.
4. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP ao descrever, de
art. 41
maneira clara, circunstanciada e suficiente, a dinâmica dos fatos, incluindo local,
horário, comportamento dos acusados, sinais de embriaguez constatados pelos
policiais e laudos de alcoolemia.
5. A avaliação das imagens das câmeras corporais, apontadas como prova
plena e autossuficiente para infirmar a narrativa acusatória, demanda juízo
aprofundado de mérito, incompatível com a cognição sumária do
e
habeas corpus
reservado ao juízo natural.
6. A verificação da suposta falsidade dos laudos periciais e do alegado
abuso de autoridade por parte dos policiais exige reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na via estreita do
.
habeas corpus
7. A alegação de parcialidade do magistrado não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, sendo inviável seu exame direto pelo Superior Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54537073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 508e8abf-d26a-4db1-80e2-f7e839584040

8. A existência de investigação e laudos que apontam a alteração da
capacidade psicomotora, somada ao depoimento convergente dos policiais,
demonstra a presença de justa causa mínima para o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal pela via do
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
2. A análise aprofundada de imagens, laudos periciais ou alegações de
abuso de autoridade demanda revolvimento fático-probatório, inviável no âmbito do
.
habeas corpus
3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem — como parcialidade
de magistrado — não podem ser examinadas diretamente pelo Tribunal Superior,
sob pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 508e8abf-d26a-4db1-80e2-f7e839584040

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217117 - RJ(2025/0200663-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FLAGRANTE
FORJADO.
LIMITES
COGNITIVOS
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, o qual buscava o trancamento da ação
habeas corpus
penal instaurada pela imputação do
caput, da
O agravante
art. 306,
Lei 9.503/1997.
sustenta: (i) inexistência de sinais de embriaguez evidenciados por vídeos de
câmeras corporais; (ii) flagrante forjado e abuso de autoridade; (iii) inépcia da
denúncia e ausência de justa causa; (iv) falsidade dos laudos de alcoolemia; (v)
parcialidade de magistrado e incoerência ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou se há
manifesta ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal; (ii)
estabelecer se a análise das imagens de câmeras corporais, alegadamente suficientes
para demonstrar atipicidade da conduta, poderia ser realizada na via estreita do
; (iii) determinar se alegações de abuso de autoridade, falsidade de
habeas corpus
laudos e parcialidade de magistrado podem ser examinadas sem revolvimento
probatório ou supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em
configura medida
habeas corpus
excepcional e somente se justifica quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios mínimos de
autoria ou materialidade.
4. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP ao descrever, de
art. 41
maneira clara, circunstanciada e suficiente, a dinâmica dos fatos, incluindo local,
horário, comportamento dos acusados, sinais de embriaguez constatados pelos
policiais e laudos de alcoolemia.
5. A avaliação das imagens das câmeras corporais, apontadas como prova
plena e autossuficiente para infirmar a narrativa acusatória, demanda juízo
aprofundado de mérito, incompatível com a cognição sumária do
e
habeas corpus
reservado ao juízo natural.
6. A verificação da suposta falsidade dos laudos periciais e do alegado
abuso de autoridade por parte dos policiais exige reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na via estreita do
.
habeas corpus
7. A alegação de parcialidade do magistrado não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, sendo inviável seu exame direto pelo Superior Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

8. A existência de investigação e laudos que apontam a alteração da
capacidade psicomotora, somada ao depoimento convergente dos policiais,
demonstra a presença de justa causa mínima para o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal pela via do
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
2. A análise aprofundada de imagens, laudos periciais ou alegações de
abuso de autoridade demanda revolvimento fático-probatório, inviável no âmbito do
.
habeas corpus
3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem — como parcialidade
de magistrado — não podem ser examinadas diretamente pelo Tribunal Superior,
sob pena de supressão de instância.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RENATO TRISTÃO MACHADO
JUNIOR, contra decisão de fls. 467-472, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que os vídeos das câmeras corporais dos policiais
militares, juntados como prova pré-constituída ainda antes da denúncia, retratam a verdade dos
fatos e demonstram a inexistência de sinais de embriaguez, evidenciando flagrante forjado e
abuso de autoridade, razão pela qual não deve prevalecer a palavra dos policiais nem o laudo
pericial.
Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar a necessidade de
revolvimento probatório, pois bastaria ver os vídeos das câmeras corporais dos policiais
militares para decidir de modo diverso.
Argumenta que a denúncia seria inepta e desprovida de justa causa, por não
encontrar respaldo na realidade filmada, que desmentiria elementos como hálito etílico, discurso
arrastado e confuso e postura cambaleante.
Defende que os laudos de alcoolemia e o exame clínico do IML seriam montados e
mentirosos, alegando manipulação e orientação indevida por policiais.
Alega que há parcialidade de magistrado de primeiro grau e incoerência do
Ministério Público de 1o grau, devendo tais vícios ser considerados ao menos para anular a
decisão de recebimento da denúncia.
Afirma, por fim, que o trancamento seria cabível por atipicidade da conduta e
ausência de indícios mínimos, por inexistirem sinais de embriaguez e por a denúncia não superar
o lastro probatório mínimo, sendo os vídeos corporais suficientes e autoexplicativos para
demonstrar a ilegalidade.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática, a
fim de conceder a ordem para trancar a ação penal. Subsidiariamente, anular a decisão de
recebimento da denúncia e determinar julgamento conjunto com o alegado crime de abuso de
autoridade.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 468-472):
De início, observa-se que a denúncia restou assim fundamentada (fls. 125-126):
[...]
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

No dia 20 de janeiro de 2024, por volta da 01h00min, na Avenida Roberto
Silveira, na saída do túnel Raul Veiga, bairro Icaraí, Niterói, o denunciado
RENATO, livre e conscientemente, conduzia a motocicleta Honda CB 600
Hornet, cor vermelha, ano 2014, placa LRO8F27, na referida via pública, com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme
atestado nos laudos prévio e definitivo de exame de alcoolemia constantes de
indexes 97339126 e 97339128, respectivamente.
Na mesma data, horário e local, o denunciado GUILHERME, com vontade
livre e consciente, conduzia a motocicleta HONDA BIZ, cor preta, ano 2006,
placa ING1249, na referida via pública, igualmente com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme atestado nos
laudos prévio e definitivo de exame de alcoolemia constantes de indexes
97339130 e 97339132, respectivamente.
Policiais militares realizavam blitz, na saída do túnel Raul Veiga, para
repressão ao “rolezinho” de motocicletas na cidade, quando tiveram suas
atenções voltadas para os denunciados, que trafegavam cada qual em sua
motocicleta, percebendo que um deles lançou uma garrafa de cerveja ao chão
ao visualizar a guarnição (index 97339140). Diante disso, procederam à
abordagem, verificando que ambos apresentavam hálito etílico, discurso
arrastado e confuso e postura cambaleante. Em seguida, os policiais
conduziram os denunciados à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao
exame de alcoolemia, que confirmou que ambos estavam com a capacidade
psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool de maneira a
comprometer a normal condução de seus respectivos veículos.
Assim agindo, os denunciados estão incursos nas penas dos artigos 306,
caput, da Lei 9.503/97.
Isso posto, depois de recebida a presente, requer o Ministério Público a
citação dos denunciados para exercerem sua autodefesa, sob pena de revelia, a
fim de que, após o devido processo legal, seja julgada procedente a pretensão
punitiva estatal, com as suas consequente condenações nas penas do
dispositivo legal invocado.
[...]

Ademais, do acórdão combatido, é possível extrair a seguinte fundamentação (fls.
325- 329):
Trata-se de ação constitucional impetrada em
para impugnar
08/08/2024
decisão proferida, em
que recebeu a denúncia.
31/07/2024,
Inicialmente, urge registrar que não se está, aqui, examinando qualquer
exceção de suspeição eventualmente oposta na ação originária, pelo que toda
a argumentação do douto Impetrante direcionada a questões relacionadas à
atuação dos julgadores de primeiro grau e até mesmo da representante do
Parquet devem ser discutidas em sede própria, se for o caso.
No que diz respeito ao pedido de trancamento da ação penal, com todas as
vênias, há de se divergir das alegações aduzidas na impetração e se filiar aos
argumentos expostos pelo Parquet em atuação na Corte.
Convém salientar, antes de tudo, que a denúncia descreve de forma
consistente e suficientemente clara a conduta criminosa, detalhando a
mecânica do delito, o momento e o local em que este ocorreu, não se
evidenciando qualquer vício capaz de nulificar a peça acusatória, ou mesmo
qualquer omissão que prejudique o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo paciente no juízo de conhecimento.
No mais, a análise aprofundada acerca da questão relativa às imagens das
câmeras corporais dos policiais militares como prova das alegações
defensivas cabe ao Juízo de conhecimento, a quem compete o julgamento do
feito e o conhecimento das questões de mérito. Promover-se a antecipação de
tal análise, através da estreita via da ação constitucional não se mostra medida
adequada, porquanto tende à violação dos critérios de competência funcional,
com evidente supressão de instância.
Da mesma forma, os argumentos sustentados pelo douto Impetrante na
presente ação constitucional quanto à veracidade dos depoimentos dos
policiais militares, assim como do teor do laudo subscrito por perita legista –
todos já ouvidos em audiência realizada - se dirigem ao material fático da
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

ação penal, cujo exame demanda o revolvimento de todo o conjunto
probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.
Somente a futura instrução processual penal poderá esclarecer os pontos
fixados no presente remédio constitucional, o que, ao que se depreende, está
em vias de acontecer, posto que a continuação da audiência de instrução e
julgamento já foi designada para ocorrer dia 27 do corrente mês para oitiva
das testemunhas faltantes arroladas pela defesa.
Outrossim, não pode esta Relatoria, com a devida vênia à impetração,
afirmar se está ou não provado o fato narrado na denúncia tal como alega o
douto Impetrante, uma vez que, repita-se, não se está, nesta oportunidade,
examinando a prova dos fatos por impropriedade da via eleita.
O que se tem, por ora, em juízo de cognição sumária, é que há nos autos
outros elementos que indiciam o paciente, devendo ser oportunamente
apreciado pelo Juízo Natural da causa quando da entrega da prestação
jurisdicional, se serão estes elementos consistentes o suficiente para um
eventual juízo de condenação, se for o caso.
Segundo o que consta do Auto de Prisão em Flagrante havia dois policiais
militares em serviço no dia dos fatos, tendo um deles declarado o seguinte:
“que é Policial Militar lotado no 12o BPM integrante do PATAMO do
Largo da Batalha e por volta da 01h de
sua equipe estava baseada
20/01/2024
na Avenida Roberto Silveira, na saída do Túnel Raul Veita que liga São
Francisco a Icaraí cumprindo a ordem de serviço no
em repressão ao
020/2024
"rolezinho" de motocicletas na cidade, quando avistaram duas motocicletas
trafegando lado a lado saindo do referido túnel, estando ambos os condutores
sem capacetes; que o condutor ora identificado como RENATO TRISTÃO
MACHADO JUNIOR conduzia com apenas uma das mãos, já que levava
uma garrafa de cerveja na outra mão, jogando-a no chão ao visualizar a
guarnição policial; que o declarante esclarece que fotografou a garrafa
quebrada após a abordagem; que a guarnição abordou os dois condutores,
tendo identificado o segundo como GUILHERME PEREIRA MARINHO;
que ambos tinham hálito etílico, discurso arrastado e confuso e postura
cambaleante, motivo pelo qual foram conduzidos a esta Delegacia de onde
foram encaminhados a exame prévio de alcoolemia por determinação do
Delegado responsável pela central de flagrantes; que os laudos resultaram
positivos para embriaguez; que RENATO TRISTÃO conduzia a motocicleta
Honda CB 600 Hornet vermelha 2014 em seu nome e apresentou CRV digital
e CNH física; que GUILHERME MARINHO conduzia a motocicleta Honda
Biz azul marinho, placa ING1249 de
e não apresentou
RS/Pelotas
documentos do veículo nem habilitação; que RENATO sentou-se no chão e
passou a fazer telefonemas dizendo ser advogado e que os Policiais não
sabiam a briga que estavam comprando; que GUILHERME, por sua vez,
gritou que o Policial estava drogado e que não podia fazer o que estava
fazendo referindo-se à abordagem e ainda disse que se soubesse que seria
conduzido, teria passado por cima dos Policiais; que nesta Delegacia, ambos
recusaram a entregar as chaves das motos resistindo à busca pessoal, motivo
pelo qual foi feito novo contato com o Delegado da central de flagrantes que
autorizou o uso de algemas por ser justificado.”
O outro policial militar prestou depoimento em sede policial no mesmo
sentido.
Há, ainda, nos autos, laudo pericial subscrito por Perita Legista em que
consta:
“EXAME DIRETO ÀS 02H40MIN LÚCIDO. PARCIALMENTE
ORIENTADO NO TEMPO E NO ESPAÇO, AGITADO, DISCURSO
CONFUSO. MARCHA NORMAL. REALIZA AS MANOBRAS DO
EXAME
NEUROLÓGICO
COM
DIFICULDADE.
EQUILÍBRIO
ESTÁTICO E DINÂMICO ( AVALIADO PELO TESTE DE ROMBERG)
PERTURBADO. COORDENAÇÃO MOTORA ( AVALIADA PELAS
PROVAS
INDEX-INDEX
E
INDEX-NARIZ)
PREJUDICADA.
PERICIANDO SE RECUSOU A FORNECER MATERIAL BIOLÓGICO
PARA EXAME LABORATORIAL “1 ) Qual foi o tempo (em horas)
decorrido entre o evento e a realização do presente exame pericial? CERCA
DE HUMA HORA E VINTE MINUTOS, SEGUNDO A ESCOLTA A
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

pessoa examinada está sob a influência de álcool ou substância tóxica ou
entorpecente de efeitos análogos? Em caso afirmativo, que espécie de
substância tóxica foi utilizada (resposta especificada)? 2 ) SIM. EXAME
CLÍNICO POSITIVO PARA EMBRIAGUEZ. Há vestígios de que a pessoa
examinada utilizou, de alguma forma, álcool, substância tóxica ou
entorpecente de efeitos análogos? Em caso afirmativo, de que espécie
(resposta especificada)? 3 ) SIM. EXAME CLÍNICO POSITIVO PARA
EMBRIAGUEZ. Foi recolhido com a anuência da pessoa examinada
de
e/ou
seu representante legal material biológico para exame toxicológico? Em caso
positivo, qual o resultado de exame toxicológico? 4 ) NÃO. PERICIANDO
SE RECUSOU A FORNECER MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAME
LABORATORIAL Outras considerações objetivas relacionadas aos vestígios
produzidos pelo uso da substância identificada, a critério do Senhor Perito
Legista. 5 ) O EXAMINADO ENCONTRA-SE COM A CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA DE MANEIRA A COMPROMETER A
NORMAL CONDUÇÃO DO VEÍCULO.”
Os policiais já foram ouvidos na instrução criminal, assim como a Perita
Legista e o conteúdo de seus depoimentos deverá ser examinado no mérito da
ação.
Aliás, merece observar que o Habeas Corpus se fez omisso, assim como a
sustentação do
quanto ao afirmado pelos militares no
advogado/paciente
sentido que foi constatado o desvencilhamento de uma garrafa contendo, ao
que parecer, material etílico.
Pretender, nesta oportunidade, questionar a autoridade dos agentes
públicos na sua plena atuação oficial por supostamente não agirem, de igual
forma, com outros motociclistas, é tese que foge ao objeto desta ação
constitucional e, talvez, da própria ação penal.
Há plena justa causa para a deflagração da ação penal e seria até estranho
que tal não ocorresse. Se a nobre Promotora de justiça, em conversa privada,
afirmou ao
e genitora o contrário, isso não apresenta
advogado/paciente
mínimo respaldo no que consta na instrução do feito penal, sem prejuízo de
que o
se dirija à chefia do Ministério Público ou à
advogado/paciente
Corregedoria respectiva para adoção das providências que entender cabíveis.
Portanto, no entender desta Relatoria e da análise perfunctória – como
permite o habeas corpus – da documentação que acompanha a petição inicial,
não se vislumbra qualquer das hipóteses que caracterizam a manifesta
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal sendo o seu
recebimento pela digna autoridade judicial apontada como coatora de rigor.
Certo é que o trancamento da ação penal, com a sua consequente extinção,
por ser medida de exceção, somente é cabível nas hipóteses em que se
demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao
prematuro encerramento da persecução penal, inocorrentes no caso em tela.
Merece ainda ser acrescido que a arguição de suspeição a magistrado não
suspende, obrigatoriamente, a continuidade ou prosseguimento da ação penal
caso o magistrado não reconheça o vicio apontado.
Na hipótese vertente, o juiz arguido de suspeito atuou apenas na fase de
recebimento formal da denúncia, sequer após a apresentação da contestação
quando, em tese, se dá o recebimento definitivo, razão pela qual até isso não
se traduz em qualquer influência para julgamento deste Habeas Corpus.
Por fim, registra-se, uma vez mais, que a continuação da audiência de
instrução e julgamento já se encontra designada para o próximo dia
avizinhando-se a prestação jurisdicional e o pronunciamento do
27/03/2025,
juízo competente acerca das questões de mérito.
Ante o exposto, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Nesse contexto, é cediço que o trancamento de inquérito policial ou de ação
penal em sede de
é medida excepcional, só admitida quando restar
habeas corpus
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito (RHC n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
43.659/SP,
Turma, julgado em
D Je
.
4/12/2014,
15/12/2014)
À luz do
do CPP, que exige a exposição do fato criminoso com todas as
art. 41
circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, verifica-se que
a peça inaugural delimita adequadamente o objeto da imputação, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa, sem evidência de vício que macule sua
validade.
A descrição contempla a imputação a GUILHERME PEREIRA MARINHO e a
RENATO TRISTÃO MACHADO JUNIOR (art. 306, caput, da
-
Lei 9.503/97
Código de Trânsito Brasileiro), por supostamente conduzirem motocicletas com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (os envolvidos
foram vistos se desvencilhando de uma garrafa contendo), em via pública, na cidade
de Niterói.
Nessa linha, o Tribunal de origem entendeu que há plena fundamentação para o
início da ação penal, uma vez que a denúncia expõe de maneira consistente e
suficientemente detalhada a conduta criminosa, especificando a dinâmica do delito,
bem como o momento e o local de sua ocorrência, sem que se identifique qualquer
vício que comprometa a validade da peça acusatória ou omissão que possa
prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado no âmbito do
juízo de conhecimento.
Destarte, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias, inclusive
para se avaliar a higidez dos laudos periciais bem como se houve abuso de
autoridade por parte dos policiais militares, demandaria o reexame aprofundado do
conjunto fático probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus.
Nesse sentido:
[...].

Por fim, a tese sobre a atuação parcial dos magistrados da causa não foi apreciada
pelo Tribunal
, conforme cópia do acórdão às fls. 323-329, motivo pelo qual
a quo
não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
.
habeas corpus

Conforme exposto na decisão ora agravada, o trancamento de inquérito policial ou
de ação penal, em sede de
é medida excepcional, cabível apenas quando há
habeas corpus,
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito.
A denúncia narra que GUILHERME PEREIRA MARINHO e RENATO TRISTÃO
MACHADO JUNIOR, na saída do Túnel Raul Veiga, em Niterói, conduziam motocicletas com
a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, tipificação no
caput, do
art. 306,
CTB. Segundo os policiais, um dos denunciados teria arremessado ao solo uma garrafa de
cerveja ao avistar a guarnição. Na abordagem, ambos apresentaram hálito etílico, discurso
arrastado e postura cambaleante, sendo confirmada, por exame de alcoolemia, a alteração
psicomotora apta a comprometer a condução veicular.
A inicial atende ao
do CPP, pois delimita adequadamente o objeto da
art. 41
imputação e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. Transcreve-se o dispositivo
legal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”. Nesse quadro, o Tribunal de
origem reconheceu a justa causa, ao destacar a descrição clara e minuciosa da dinâmica, do
tempo e do local dos fatos, sem irregularidades que comprometam a validade da peça acusatória.
A pretensão defensiva de decidir com base nas gravações das câmeras corporais não
pode ser acolhida nesta via, porque o exame detido das imagens deve ocorrer no Juízo de
conhecimento, responsável pela apreciação do mérito (fl. 469). Antecipar tal análise no habeas
corpus configuraria indevida supressão de instância e afronta à competência funcional do juízo
natural.
Da mesma forma, a avaliação da higidez dos laudos periciais e a apuração de
eventual abuso de autoridade demandariam reexame aprofundado de prova, providência
incompatível com o rito estreito do habeas corpus. Por fim, a alegação de parcialidade dos
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

magistrados não foi apreciada pelo Tribunal a quo (fls. 323-329), razão pela qual não pode ser
examinada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Com isso, observa-se que o recurso não apresentou argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: c97bb037-f5be-4fe6-be77-5b8e7b09830f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.117 / RJ
Número Registro: 2025/0200663-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00637044520248190000
08016414220248190002
202514100301
637044520248190000
8016414220248190002
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: GUILHERME PEREIRA MARINHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: b9f2b80b-b9c8-44d7-b4b3-61dd4324b221

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:53
Código de Controle do Documento: b9f2b80b-b9c8-44d7-b4b3-61dd4324b221